Tribunal: TJMT
Processo: 1003256-92.2016.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003256-92.2016.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (RECLAMANTE), ALEXANDRA SECRETI PREVEDELLO - CPF: 906.947.839-00 (RECLAMADO), Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (RECLAMADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0574-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT (RECLAMADO), ALEXANDRA SECRETI PREVEDELLO - CPF: 906.947.839-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – RESOLUÇÃO Nº 03/2016 DO STJ – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL QUE REJEITOU, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA PROCESSUAL POR INTERPOSIÇÃO PROTELATÓRIA, O SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTO SEQUENCIALMENTE CONTRA ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE RECURSO INOMINADO PARA CONDENAR A EMPRESA EMBARGANTE (RÉ) AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA PARTE RECORRENTE (AUTORA) PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (TAXI) DURANTE O PERÍODO EM QUE O VEÍCULO DA AUTORA/RECORRENTE PERMANECEU EM PODER DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO (CPC, ART. 988, I A IV) – DESCABIMENTO – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Ressoando inequívoco o intuito da obtenção da reforma do acórdão da Turma Recursal sem enquadramento da Reclamação em quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988, I a IV, do CPC, não deve a mesma ser conhecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO nº 1003256-92.2016.8.11.0000 – CLASSE 244 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL” (sic) formulada por
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI contra o v. acórdão
proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que rejeitou, com imposição de multa correspondente ao intuito protelatório, o segundo recurso de Embargos de Declaração opostos sequencialmente pela reclamante contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado nº 0012773-54.2015.811.0007, interposto por ALEXANDRA SECRETI PREVEDELLO, para majorar de R$ 2 mil para R$ 5 mil o valor da indenização por danos morais decorrentes da “falha na prestação dos serviços, consistente na demora injustificada de aproximadamente 05 (cinco) meses para o conserto do veículo da parte recorrente (Alexandra)” e julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais referentes aos gastos suportados com a utilização de transporte individual (táxi) durante aquela época, condenado a reclamante ao pagamento de R$ 3.942,00, mantendo, no mais, a r. sentença de parcial procedência do pedido indenizatório por ela formulado na “
Reclamação Cível
” (Proc. nº 8012773-88.2015.811.0015) ajuizada contra a reclamante (cf. docs. Num. 287400 - Pág. 1/3; Num. 287423 - Pág. 1/2 e Num. 287436 - Pág. 1/2).

A reclamante sustenta que, imediatamente após a prolação do acórdão que deu parcial procedência ao Recurso Inominado para modificar a sentença e as condenações indenizatórias, opôs embargos de declaração para sanar omissão quanto à “questão da desnecessidade de se pagar corridas de taxi para locomoção (da autora/interessada)”, mas esses declaratórios foram rejeitados ao fundamento de que “os danos materiais foram comprovados nos autos e debatidos no acórdão embargado”.

Expõe que opôs novos embargos aclaratórios por entender persistir omissão decisória sobre o tema, já que, nas suas palavras, o aresto que rejeitou os primeiros declaratórios “não considerou a argumentação de que o pedido de indenização por danos materiais decorrentes do pagamento dos serviços de táxi não deveria ser acolhido vez que são gastos totalmente desnecessários e supérfluos, já que a parte Autora é também proprietária de outros dois veículos e poderia facilmente sanar suas necessidades momentâneas”, já que a Turma Recursal “tão-somente manifestou-se no sentido de que os danos materiais foram comprovados pelos documentos acostados à ação originária”.

Diz, então, que, além de os integrantes da Turma Recursal terem silenciado “novamente (...) sobre ponto fundamental das contrarrazões da Reclamante, tiveram o despautério de condená-la por recurso protelatório tão-somente por ter intentado novos aclaratórios”.

Reafirmando com notável veemência a falta de análise do argumento de desnecessidade do uso do táxi e consequente inexigibilidade de ressarcimento, argumenta que não houve intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração, sendo, pois, impossível a imposição da multa processual correspondente.

Pede, pois, seja “julgada procedente a presente Reclamação, para que a decisão teratológica seja cassada ou para determinar que a Turma Recursal Cível do TJMT (...) reexamine as argumentações da Reclamante e que sane a omissão apontada” (cf. doc. Num. 249220 - Pág. 14).

Na contestação, a interessada Alexandra Secreti Prevedello refuta os argumentos autorais e pede rejeição da reclamação (cf. doc. Num. 343286 - Pág. 1/9).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público no feito (cf. doc. Num. 1210923 - Pág. 1/2).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A “Reclamação” típica – espécie de ação da competência originária dos tribunais – é aquela de que cuidam os seis artigos do Capítulo IX do Título I do Livro III da Parte Especial do CPC, e a definição é dada justamente pelas hipóteses de cabimento da medida, cuja explicitação consta dos quatro incisos do art. 988 do CPC, que têm a seguinte redação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

O escopo da Reclamação, talvez, quem sabe, já desde as primeiras ordenações reinícolas, é a preservação da autoridade política do tribunal desafiada por decisão afrontosa emanada de órgão jurisdicional subalterno, proferida, sempre, após julgamento de determinado caso concreto específico pela instância superior, embora os incisos III e IV do artigo em foco tenham estendido o alcance da medida para além da concreção casuística difusa ao incluírem a garantia da eficácia de decisões tomadas na sede universal das hipóteses ali mencionadas, mas, de todo modo, o escopo primordial é sempre a preservação da autoridade política do tribunal em face da ousadia insurrecional da baixa canalha judicante, e tanto é que a própria construção léxica das hipóteses de admissibilidade se alicerça nos vocábulos “
preservar
” e “
garantir
” justamente para que dúvida alguma remanesça quanto à finalidade de controle político da medida, devotada, portanto, à submissão de decisões subalternas desobedientes aos pronunciamentos decisórios sobranceiros dos tribunais em função da garantia da competência e da autoridade destes.

Antes da edição/vigência do CPC/2015, vigorava a Resolução STJ nº 12/2009, que em seu art. 1º disciplinava que as “
reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do
art. 543-C
do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo
”.

Todavia, dando uma amplitude extraordinária dotada de efeito que praticamente anulou o sentido clássico do instituto da Reclamação, sobreveio a Resolução nº 03, editada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em 07 de abril de 2016; além do floreio retórico de mera repetição do elastério já presente nos incisos III e IV do art. 988 do CPC, o art. 1º da citada Resolução arrematou o soneto legal, anteriormente dotado de alguma contenção ideológica, com uma emenda que apagou aquelas antigas linhas vivas de circunscrição temática, para, agora, atribuir aos tribunais de justiça brasileiros competência exclusiva para julgarem “reclamações” (sic) propostas (melhor será dizer “interpostas”), contra acórdãos proferidos por Turma Recursal dos Juizados Especiais sempre quando a decisão se mostrar contrária... “a precedentes” do STJ!

Eis o teor do art. 1º da Res. STJ nº 3/2016:

“
Art. 1º. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância de precedentes
” (
destaquei
e
grifei
).

Ora, ainda que essa imposição de competência, operada, surpreendentemente, mercê de mero ato administrativo do STJ, ficasse jungida aos termos estritos da regulação processual vigente (CPC, art. 988, I a IV), e que por força dela – sob a melhor hermenêutica do sublime princípio de preservação vital que alvitra que “quem pode manda e quem tem juízo obedece!” –, fosse lançado nos ombros já encurvados dos tribunais de justiça brasileiros o fardo pesado do reexame de acórdãos proferidos pelas turmas recursais dos Juizados Especiais, com subversão conceitual, jurídica, operacional e política do instituto da Reclamação, sobretudo, porque, como todos nós bem sabemos, a tarefa de velar pela preservação de sua competência e pela autoridade política de suas decisões é indiscutível e exclusivamente do tribunal desafiado pela decisão inferior insurreta, e não de algum delegatário improvisado, mesmo assim o teor dessa subversão suscitaria menor indignação se a coisa não tivesse envolvido – numa amplitude realmente ilimitada – o trabalho
ontologicamente recursal
da possível “reforma” de acórdãos da Turma Recursal eventualmente divergentes de “precedentes”, quaisquer precedentes, do repertório jurisdicional do STJ.

A regulação processual típica da Reclamação clássica – aquela destinada à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões dos tribunais superiores –, pontua distinções temáticas e procedimentais para, por um lado, frisar bem esse papel político específico da medida, e, por outro lado, extremá-la claramente da teleologia estritamente recursal, como,
e.g.
, quando o §1º do art. 988 estabelece que o “
julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir
”; quando o §3º do mesmo artigo ordena que a Reclamação seja “
distribuída ao relator do processo principal
”; quando o inciso I do §5º do mesmo atrigo proíbe o manejo da reclamação “
após o trânsito em julgado da decisão reclamada
”; quando o inciso II do mesmo § e artigo estabelece que, intentada para obter a prevalência de acórdão proferido nas situações ali declinadas, veta o uso da medida “
quando não esgotadas as instâncias ordinárias
”, e, por fim, quando, extremando as duas medidas (reclamação e recurso) em âmbitos conceituais e procedimentais autônomos e incomunicáveis, explicitando, portanto, distinção ontológica que até os cegos veem, proclama que a “
inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação
” (CPC, art. 988, §6º).

Vê-se, pois, que, sob a óptica do legislador processual ordinário competente, “Reclamação” é uma coisa e “recurso” é outra bem diferente e inconfundível.

Todavia, editada a Res. STJ nº 03/2016, operou-se por meio de seu art. 1º um “
blend
” de institutos inassimiláveis que acabou produzindo um ente híbrido cuja estranha compleição miscigenada mostra, mais uma vez, que, tal qual a mistura da água potável com o óleo de babaçu, é impossível a fusão de realidades ontologicamente distintas e até antagônicas; por outro lado, a norma administrativa em comento deixa patente que, graças a potência do órgão operador da mescla, ao lado da “delegação” do julgamento de Reclamação na acepção clássica do instituto, os tribunais de justiça também foram agraciados com a tarefa árdua do reexame das decisões das turmas recursais, ainda que sob arranjo instrumental mal-ajambrado e sob “
nomen
” produtor de grande confusão sistêmica, mas sob o pretexto “
fake
” de se tratar da preservação da competência e da autoridade política das decisões do eg. STJ, e não exclusivamente daquelas proferidas em sedes jurisdicionais especialíssimas (CPV, art. 988, III e IV; Res. nº 03/2016, art. 1º, parte inicial), mas de todo e qualquer bendito precedente, ou seja, reexame tipicamente recursal.

A determinação é para que os tribunais de justiça também se ocupem do
reexame
de acórdãos das turmas recursais “
para garantir a observância de precedentes
” do STJ via processamento de uma espécie
tipicamente recursal
apenas nominal e enganosamente alcunhada de “reclamação”; essa imposição, e não haverá qualquer insolência desrespeitosa em dizê-lo, contradiz não apenas a ontologia jurídica e instrumental da reclamação tal como legalmente estruturada (CPC, art. 988, I a IV), mas introduz contradição à própria construção léxica do discurso normativo instituidor da nova medida, porque, situada ao lado da Reclamação típica, essa nova “reclamação”, destinada, como um bom recurso, a garantir “a observância de (quaisquer) precedentes” do STJ eventualmente contrariados por acórdãos da turma recursal, instaura entre as duas “reclamações” – medidas ontologicamente distintas embora agrupadas sob o mesmo designativo paronímico –, um quadro de convivência conflitiva e de sediciosa esquizofrenia sistêmica, comprometendo a própria racionalidade do discurso normativo instituidor.

O diferencial não é apenas de ordem estritamente semântica; o diferencial é dado pela aptidão, pela vocação instrumental da nova “reclamação”, a saber, a tarefa “recursal” imposta aos tribunais de justiça pela parte final do art. 1º da Res. STJ nº 03/2016, havendo agora, portanto, ao lado da antiga “reclamação” destinada aos propósitos clássicos legalmente enunciados e já historicamente conhecidos (CPC, art. 988, I a IV), uma nova medida travestida e rotulada formalmente de “reclamação”, mas que, a bem da verdade jurídica, de Reclamação típica definitivamente não se cuida (CPC, art. 988, I a IV), e como essa triste figura deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça, o não conhecimento desta é medida que se impõe.

É que, repito, a reclamação pressupõe a indicação (causa de pedir) de conflito com tese jurídica consagrada pelo STF em Súmula Vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade, ou, então, pelo STJ através da edição de súmula, fixação de tese em IRDR ou em IAC, mas, no caso, ignorando completamente esse pressuposto primordial e essencial à admissibilidade da reclamação, e que constitui nada mais do que a exata razão (ficcional) da existência desse instrumento processual, a empresa reclamante se bate pela reforma do acórdão simplesmente apoiada em referências jurisprudenciais, desfocadas, porém, do enquadramento normativo específico, consoante expressa indicação feita pelo art.
1º da Res. STJ nº 3/2016.

Ou seja, ela não indica, como fundamento apto justificar a admissibilidade da reclamação, nenhuma das hipóteses enumeradas pelo diploma normativo especial de regência
(Res. STJ nº 3/2016),
adotando como cavalo de batalha contra o acórdão a mera referência a um único julgado pontual do eg. STJ, a saber, o acórdão proferido no REsp 1.410.839/SC, que não corresponde aos pronunciamentos jurisdicionais previstos no art. 988 do CPC, nem no art.
1º da Res. STJ nº 3/2016,
e sequer como exemplo representativo da consolidação da jurisprudência da Corte Superior a respeito da matéria.

Portanto, diante da absoluta ausência de fundamento (causa de pedir) apto a subsidiar o manejo da reclamação, uma vez as razões da reclamante resumem-se à exposição dos motivos pelos quais discorda do desfecho decisório imposto à ação indenizatória, de rigor a conclusão pela inadmissibilidade da presente reclamação.

Cumpre observar que, embora o eg. STJ diga solenemente que “
a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC,
sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal
. Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018
”
(STJ - 1ª Seção - AgInt na Rcl 38.055/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019)” –
grifei
–
, a verdade verdadeira é que, quando a Reclamação é proposta lá nos píncaros dos Tribunais Superiores para honrar a sua finalidade institucional e a sua vocação instrumental próprias, a saber, para “
preservar a competência
(da)
Corte,
(e)
garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC
”, neste caso, sim, tem-se a Reclamação clássica em pleno brilho puro, mas quando a “Reclamação” é manejada por aqui, no plano intermédio da pirâmide judiciária, ou seja,
nos
moldes da instituição ficcional promovida e conferida à medida pela
Res. STJ nº 3/2016
, então essa “Reclamação”, essa “nossa Reclamação” estadual, instituída pela Resolução stjotense para o “
reexame
” de acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais pelos Tribunais de Justiça dos Estados da Federação brasileira, justamente para que se diga – após mergulho analítico profundo na prova sob metodologia tipicamente recursal –, que o acórdão feriu ou não,
v.g.
, súmula do STJ ou acórdão proferido em sede de recursos repetitivos, então, neste caso, sem dúvida, conquanto tenhamos figura instrumental batizada de “Reclamação”, disso verdadeiramente não se trata, e sim de mero sucedâneo recursal simplesmente submetido a enfoque de admissibilidade mais restrito (Res. STJ nº 3/2016, art. 1º), e por isso mesmo deve se comportar, tanto no processamento como no julgamento, como típico recurso processual.

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE TER RECONHECIDA A OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. NÃO CABIMENTO. ROL EXAUSTIVO DO ART. 988 DO MESMO DIPLOMA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento da Reclamação dirigida a este STJ estão exaustivamente elencadas no art. 988 do Código Fux, sendo certo que a suposta perfectibilização da prestação jurisdicional, mediante anulação do acórdão exarado em sede de Embargos de Declaração, não é hipótese prevista no diploma processual, razão pela qual não merece prosseguimento o feito. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido” (STJ – 1ª Seção – AgInt na Rcl 34.809/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 27/05/2020, DJe 05/06/2020).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. "Não é cabível o instrumento da reclamação contra acórdão proferido por Turma Recursal ante a previsão expressa de recurso para a TNU, conforme determina o artigo 14 da Lei n. 10.259/2001.
Também não se evidencia o cabimento da reclamação contra a decisão da Presidência da TNU, que inadmitiu o incidente de uniformização, sob a perspectiva exposta pelo reclamante, porque o caso dos autos não se amolda às hipóteses tratadas no artigo 988 do CPC/2015
" (AgInt na Rcl 36.827/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/06/2019). 2. Agravo Interno não provido” (STJ – 1ª Seção – AgInt na Rcl 38.917/GO - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/05/2020, DJe 04/06/2020 –
grifei
).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. 1. É entendimento firmado neste Superior Tribunal de que não cabe reclamação contra decisão de turma recursal de juizado especial federal. Precedente. 2. No caso, verifica-se que esta ação foi ajuizada contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo, o que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC/2015, ressoando inequívoco o intuito de reforma daquela decisão pela via inadequada. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 1ª Seção – AgInt na Rcl 38.849/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 17/03/2020, DJe 19/03/2020).

Portanto, ante a manifesta ausência de hipótese legal capaz de justificar a admissibilidade da presente Reclamação, não conheço da mesma.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reclamação proposta pela
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI
em face do v. Acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos no Recurso Inominado nº 0012773-54.2015.811.0007, que tramitou perante a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em que são partes
ALEXANDRA SECRETI PREVEDELLO
e
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI,
em que se rejeitou os embargos de declaração e condenou a embargante ao pagamento à parte embargada, de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em virtude do caráter manifestamente protelatório do segundo embargos de declaração, posto que a embargante já tinha oposto os aclaratórios em face do Acordão, com a mesma fundamentação, os quais foram rejeitados (Id. 287436).

O art. 988 do CPC/2015 estabelece as hipóteses de cabimento da Reclamação
.
Já o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Estadual dispõe:

“Art. 231

- Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.”

Nota-se que o a
rt. 1º da Resolução n° 03/2016 do STJ, estabelece que
“
Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.

Pois bem.

Na hipótese, a reclamante sustenta que o Acórdão reclamado é omisso pois
“não considerou a argumentação de que o pedido de indenização por danos materiais decorrentes do pagamento dos serviços de táxi não deveria ser acolhido”
, o que motivou a “
oposição de novos embargos de declaração, em idênticos termos, cujo vício foi reafirmado no decisum que considerou ser protelatória a insurgência da reclamante
”.

Razão nenhuma assiste à reclamante.

Em primeiro lugar, a reclamante não demonstrou que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, e 1.036, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...);

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese o notável artigo apontar que a reclamação será ajuizada
“
para garantir a observância de precedentes”
, o Código de Processo Civil adota o termo
“precedente”
como a junção de súmula ou decisões em ações/recursos repetitivos e de repercussão geral, conforme ensina NELSON NERY:

“Precedente no CPC. Em vista do exposto, o que ocorreu, por meio das últimas alterações de peso impostas ao CPC/1973, reforçadas pelo atual CPC, foi a criação de um ‘precedente à brasileira’ – para usar a expressão de Julio Cesar Rossi (O precedente à brasileira: súmula vinculante e o incidente de resolução de demandas repetitivas [RP 208/203]) -, consubstanciado na súmula, em primeiro lugar, e em segundo lugar nas decisões em ações/recursos repetitivos e de repercussão geral. Se se levar este ponto em consideração, aí sim seria possível falar em súmula como precedente, nos termos em que o faz o CPC (o mesmo podendo ser dito em relação ao julgamento de recursos repetitivos e à repercussão geral)”
(Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 1833).

As hipóteses de ajuizamento da reclamação são aquelas taxativamente previstas no art. 988 do CPC/2015 e na
Resolução n° 03/2016 do STJ, mas deve-se verificar, em cotejo ao art. 927 do CPC/2015 e aos julgados do próprio STJ, a existência de precedente consolidado, entendido, portanto, como
súmula ou decisões em ações/recursos repetitivos e de repercussão geral, já que o escopo da ação de reclamação é o cumprimento da competência do Tribunal e suas decisões consolidadas.

Eis o art. 927:

“
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”

Julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA PROCESSUAL. FUNDAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DIZ RESPEITO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUTADA QUANTO AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL. DESPROPORCIONALIDADE DO MONTANTE EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Ainda que o agravo interno possa ser conhecido, não merece ser provido. Com efeito, firmou-se a jurisprudência da STJ no sentido de que (a) "não cabe a Reclamação disciplinada pela Resolução STJ 12/2009 para uniformizar a interpretação das normas processuais" (STJ, AgRg na Rcl 7.765/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 22/5/2012); e (b) a Reclamação, prevista na Resolução 12/2009, somente é cabível quando a parte demonstrar contrariedade "a jurisprudência consolidada desta Corte quanto à matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada: (i)
precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC); ou (ii) enunciados de Súmula da jurisprudência desta Corte" (STJ, Rcl 6.721/MT, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 9/11/2012).
Precedente da Primeira Seção: (AgRg na Rcl 14.652/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 1º/7/2015). (...)”
(AgInt na Rcl 17.795/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 17/05/2017-destaquei).

Trago diversos julgados em casos análogos, inclusive do corrente ano, em que se entende como precedente decisões de observância obrigatória, justamente pela escopo que se pleiteia ao ajuizar a ação de reclamação (obediência a decisões obrigatórias), bem como em que, por não ter comprovado este requisito, as reclamações foram julgadas carentes:

“
Reclamação contra acórdão de turma recursal. Requisitos de admissibilidade. Inexistência. Ausência de indicação de paradigma vinculante supostamente violado. 1. A reclamação contra acórdão de turma recursal, de que trata a
Resolução STJ 03/2016
, condiciona-se à discrepância entre a decisão reclamada e o entendimento fixado em súmula daquela corte superior ou julgado seu em recurso especial repetitivo ou incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, bem como, ainda, em
precedentes que espelhem uma jurisprudência
pacífica
, ainda que não oriundos de outras espécies de recursos ou ações autônomas
.
Interpretação sistemática dos arts. 489, § 1º, VI, 927 e 988 do CPC, e 1º da Resolução STJ 03/2016.
2.
No caso dos autos, a parte reclamante se limita à menção genérica à "jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça", poupando-se o mínimo trabalho de indicar um único precedente vinculante supostamente violado.
3. Ademais, tais reclamações não constituem sucedâneo de recurso ordinário e, por isso, não se prestam ao reexame das circunstâncias fáticas de cada lide concreta. 4. Para concluir, diferentemente da Turma Recursal, que o interessado não terá sofrido efetivo dano moral, mas mero dissabor cotidiano e banal, seria preciso revolver o acervo probatório dos autos originários e fixar a veracidade dos fatos litigiosos, o que esbarraria na Súmula nº 7 daquele mesmo Tribunal, incidente também para as ações autônomas de reclamação, nos termos de sua jurisprudência. 5. Indeferimento da petição inicial.”
(TJ-RJ - RCL: 00576608820168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento:
24/04/2018
, SEÇÃO CÍVEL COMUM, Data de Publicação: 26/04/2018).

“
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INADMISIBILIDADE. ARTIGO 105, I, ALÍNEA F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES,
RESOLUÇÃO STJ Nº 3/2016
, ART. 196 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM
PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, 988, IV).
PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM ENUNCIADO SUMULAR COM A TESE ENCAMPADA POR ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. QUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra forma de controle de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos
entendimentos jurídicos firmados em sede de
precedentes qualificados, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196).
2. A reclamação, como instrumento excepcional de controle de observância de precedentes qualificados na conformidade do sistema alinhado pelo estatuto processual de privilegiar os precedentes como forma de materialização da segurança jurídica na sua vertente de previsibilidade das decisões judiciais, tem seu cabimento restrito às hipóteses expressamente contempladas pelo legislador processual, não se afigurando viável que seja manejada como sucedâneo de um novo recurso à margem do seu âmbito de espectro de admissibilidade. 3. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originário dos Tribunais Superiores nem tangenciara decisão originária do tribunal, cingindo-se a desprover, no exame do caso concreto, recurso manejado pela parte objetivando desconstituir julgado originário de Juizado Especial Cível que negara trânsito à pretensão declaratória que formulara, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não pode não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.”
(TJ-DF 20170020200177 DF 0020878-81.2017.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento:
09/04/2018
, Câmara de Uniformização, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/04/2018 . Pág.: 134/136-destaquei).

“
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 988, CPC E DA RESOLUÇÃO STJ/GP Nº 03/2016 – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE REPRESENTATIVO DA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL E JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 571.572/BA, bem como o teor da
Resolução STJ/GP nº 03/2016
, admite-se o manejo da reclamação "como sucedâneo recursal do recurso especial, em relação a decisões oriundas dos Juizados Especiais Cíveis", como forma de viabilizar o controle dos acórdãos exarados pelas Turmas Recursais Estaduais frente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Ocorre que, em cotejo com o art. 927 do CPC/2015 e a própria orientação do STJ, o ajuizamento de Reclamação com fundamento na referida Resolução, pressupõe a existência e a indicação de
precedentes consolidados no âmbito do STJ, assim entendidos como acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso especial repetitivo ou, ainda, enunciados de Súmula daquele Sodalício
.
3. No entanto, consoante leitura das razões despendidas na exordial, nota-se que as reclamantes não apontaram sequer um julgado exarado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que represente a alegada divergência entre a jurisprudência daquela Corte e o acórdão exarado pela Turma Recursal, limitando-se a afirmar, genericamente, que "se encontra pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a mera angústia, aborrecimento ou perturbação não constituem causa de dano moral". 4. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de interesse processual no manejo da Reclamação, sob o viés adequação, visto que a demanda proposta não se enquadra nas hipóteses restritas de cabimento, elencadas no artigo 988 do CPC/2015 e na Resolução STJ/GP nº 03/2016. 5. A ausência de interesse processual implica na carência de ação, causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6. Reclamação extinta sem resolução do mérito.”
(TJ-AM 40021292920178040000 AM 4002129-29.2017.8.04.0000, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 07/11/2017, Câmaras Reunidas-destaquei).

“
RECLAMAÇÃO AO STJ EM FACE DE DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. RESOLUÇÃO Nº 03/2016 DO STJ.
DELEGAÇÃO AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.DECISÃO DA 1ª TURMA RECURSAL QUE TERIA APLICADO INDEVIDAMENTE O
CDC
A RELAÇÃO LOCATÍCIA E AFASTADO A CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA FIRMADA ENTRE AS PARTES.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.A

SIMPLES DESCONFORMIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA COM

JULGADOS DO STJ NÃO TORNA CABÍVEL A RECLAMAÇÃO,

SENDO
NECESSÁRIA A OFENSA A PRECEDENTE FORTE (ART. 927

DO CPC/2015)

.
CAUSA DE PEDIR INCOMPATÍVEL COM A

RECLAMAÇÃO. ART.
988
DO
CPC/2015
. ROL TAXATIVO.

QUESTÕES NÃO DECIDIDAS EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE

DEMANDAS REPETITIVAS, INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE

COMPETÊNCIA, RECURSO ESPECIAL REPETITIVO OU EM

ENUNCIADO DE SÚMULA. INADMISSIBILIDADE DA

RECLAMAÇÃO
.EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART.
485
,
IV
, DO
CPC/2015
E ART. 349, § 2º, I, DO RITJ-PR.”
(TJPR - Seção Cível Ordinária - R - 1581165-5 - Curitiba - Rel.: Maria Aparecida Blanco de Lima - Por maioria - - J. 17.03.2017-destaquei).

“RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA E EXPRESSA SOLICITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 532, DO STJ – PRECEDENTE DE NATUREZA NÃO OBRIGATÓRIA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – RECLAMAÇÃO INADMITIDA. O artigo 988, do CPC/2015 e o artigo 1º,
da Resolução STJ/GP n.º 3
, de 07.04.2016 estabelecem que cabe reclamação contra acórdão proferido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais que contrariar a
jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas bem como em julgamento de recurso especial repetitivo
, sendo dos Tribunais de Justiça locais a competência para o processamento e julgamento.
Não deve ser admitida a reclamação proposta com fundamento em precedente de observância não obrigatória
.”
(TJ-MS - RCL: 14040554320168120000 MS 1404055-43.2016.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 08/12/2016, Seção Especial - Cível, Data de Publicação: 09/12/2016-destaquei).

A reclamante não aponta súmula ou julgado em sede de recurso repetitivos a justificar o ajuizamento da demanda, trazendo apenas julgados esparsos do STJ, em que se verifica casos de definição de hipótese em que os embargos declaratórios serão considerados protelatórios apenas
“quando visarem rediscutir matéria já apreciada pela corte de origem em conformidade com súmula do STF ou STJ, ou precedente extraído do julgamento de Recurso Especial e Recurso Extraordinário
”, sendo que, todos os julgados apontados, além de não serem aplicados ao caso em espécie, ainda não tem o efeito obrigatório de observância.

Em segundo e último lugar, o Acórdão reclamado não revela qualquer viés teratológico, eis que, ao rejeitar o segundo embargos de declaração oposto pela reclamante e por consequência manter o Acórdão de parcial provimento proferido pela Turma Recursal Única no Recurso Inominado nº 0012773-54.2015.811.0007, o fez de forma harmoniosa ao conjunto probatório produzido nos Autos.

A propósito, da análise do acórdão inicialmente prolatado, é possível constatar a ausência de qualquer omissão, vejamos:

“ (...) Trata-se de Embargos Declaratórios movidos por ALEXANDRA SECRETTI PREVEDELLO e DEPÓSITO GUARAPARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela parte reclamante e deu-lhe parcial provimento para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como, condenar a parte recorrida, ora embargante, a pagar, de forma solidária, o valor de R$ 3.942,00 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso.

A parte embargante, Alexandra Secretti Prevedello, pretende o acolhimento dos embargos para que seja reformado em parte o acórdão, a fim de que sejam condenadas as partes reclamadas, em custas e honorários advocatícios.

A empresa, Depósito Guarapari Materiais Para Construção Ltda, requer que seja acolhida a omissão do acórdão a fim de julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, uma vez que a parte reclamante possui outros dois veículos, não havendo necessidade de realizar gastos com taxi.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

Ocorre que não há no acórdão embargado contradição. O que pretendem as partes embargantes é a rediscussão da lide, incabível em sede de embargos de declaração.

Ademais, ao contrário do que afirma a parte embargante, Alexandra Secretti Prevedello, o recurso inominado por ela aviado, foi parcialmente provido, tornando-se inviável a pretensão da condenação ao pagamento de custas e honorários.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, apenas será condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência a parte recorrente vencida. Assim, não há que se falar em condenação em custas e honorários advocatícios.

E com relação a insurgência da parte embargante, Depósito Guarapari Materiais Para Construção Ltda, também não prospera, uma vez que os danos materiais foram comprovados nos autos e debatidos no acórdão embargado
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora Designada”
(Id. 287423).

Parece evidente, assim, que totalmente descabida a alegação da reclamante, quanto à ocorrência de omissão, porquanto o acórdão proferido, tanto no Recurso Inominado quanto nos Embargos de Declaração, enfrentaram a questão do dano material, entendendo estarem comprovados documentalmente os prejuízos arcados pela parte autora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça preceitua perfeitamente cabível a aplicação de multa, quando forem opostos embargos de declaração nos embargos de declaração, ante a reiteração de questões já apreciadas. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. MULTA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015. 4. Embargos de declaração rejeitados, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1127900 RS 2017/0158496-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A embargante, nos presentes embargos, mais uma vez não traz nenhuma omissão, contradição ou obscuridade. Apenas busca o retardamento da prestação jurisdicional.
2. Depreende-se dos autos que o ponto da controvérsia está na insatisfação com o deslinde da causa. O acórdão embargado encontra-se suficientemente discutido, fundamentado e de acordo com a jurisprudência desta Corte e da Corte Suprema, não ensejando, assim, o acolhimento dos embargos. 3. Em decorrência da interposição de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgRg no AREsp: 823600 SP 2015/0296785-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/10/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/10/2017 - destaquei).

Assim, não só pela falta de demonstração de afronta à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, mas também por não se ter revelado qualquer viés teratológico, o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020